Tribunal: TJBA
Processo: 8021018-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021018-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GERSON NEPUNUCENO MARIM IMPETRANTE: DRA. SAMANTHA DE ANDRADE COSTA OAB/BA 55.110 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO NEVES RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado para reconhecimento de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de acusado pela suposta prática de tráfico de drogas, alegando excesso de prazo para a formação da culpa. 2. Prisão em flagrante em 06.11.2024, com conversão em preventiva em 13.11.2024. Denúncia oferecida em 23.01.2025 e recebida em 18.02.2025. Defesa apresentada e audiência de instrução designada para 16.06.2025. Revisões periódicas da prisão realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, diante do alegado excesso de prazo para formação da culpa, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se constatou excesso de prazo injustificado, considerando a realização de atos processuais em tempo razoável e a ausência de inércia do Poder Judiciário. 4. A análise dos prazos deve observar o princípio da razoabilidade, não sendo mera soma aritmética. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A caracterização de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316 e 41; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 962.208/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 930.201/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no HC 897.625/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8021018-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente GERSON NEPUNUCENO MARIM e como impetrado, o MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJÚ - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.